Tribunal: TJDFT
Processo: 0005815-89.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausência de condição de procedibilidade (representação da vítima). Além de existente a representação da vítima nos autos, a denúncia foi oferecida anteriormente à Lei no 14.342/2021, formando ato jurídico perfeito, não alcançado pela alteração legislativa, conforme o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Não é necessário que a vítima apresente nova manifestação sobre seu interesse no prosseguimento do processo. Preliminar rejeitada.
2. As provas produzidas durante a instrução criminal, especialmente a declaração da vítima e o depoimento da testemunha presencial, comprovam a autoria e a materialidade delitiva da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. No âmbito de delito praticado no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem maior relevância, especialmente quando possui coerência com as demais provas e com a versão apresentada pelas testemunhas. Precedentes do STJ.
4. Demonstrou-se que a motivação da contravenção penal foi o inconformismo do agente com o término do relacionamento amoroso, razão pela qual está presente o elemento subjetivo específico exigido pelo tipo penal, devendo ser mantida a condenação.
5. A revogação expressa da contravenção penal de perturbação da tranquilidade (artigo 65 da Lei de Contravenções Penais) não implica a abolitio criminis, uma vez que a conduta passou a ser prevista no artigo 147-A do Código Penal, incluído pela Lei no 14.132/2021.
6. Deverão ser aplicadas as penas previstas pelo revogado artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, uma vez que são mais benéficas ao réu em relação ao crime previsto pelo artigo 147-A do Código Penal, e a lei penal não pode retroagir para prejudicá-lo.